Tribunal: TJPA
Processo: 0800085-43.2021.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800085-43.2021.8.14.0036

APELANTE: ROSIMILCK RICK MACIEL AMORIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – DIVERSIDADE DE DROGAS, LOCAL DE APREENSÃO DO ENTORPECENTES, PAPEL FILME E BALANÇA DE PRECISÃO. DENOTAM O COMÉRCIO DE DROGAS -
DOSIMETRIA – PENA BASE EXACERBADA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE HABILITARAM O INCRMENTO DA PENA BASE. SUMULA 23 DO TJPA - – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
A prova da materialidade do ilícito penal restou evidenciada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo definitivo da droga, que constatou a apreensão de cerca de 4,4g de substância entorpecente conhecida popularmente como COCAÍNA e 12,9g de substância entorpecente conhecida popularmente como “PEDRAS DE OXI”, o qual revela que as substâncias guardadas e vendidas são drogas ilícitas para fins do art. 33 da Lei 11343/06. Cediço anotar, que por ocasião da revista na casa do denunciado, além das drogas, foram encontrados papel filme para embalagem, balança de precisão para separação e uma lista com nomes e valores de débitos referentes à venda de entorpecentes.

Demonstrado o crime de
tráfico
, inviável a
desclassificação

para
o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06.

II -
Quanto a dosimetria implementada, o juízo singular aferiu a pena base em 07 anos de reclusão e 700 dias multa, para isso considerou os vetores da culpabilidade e da natureza e quantidade de drogas apreendidas, desfavoráveis ao recorrente, em fundamentação idônea, que credenciou o incremento da pena base além do patamar mínimo, se alinhando a orientação do enunciado da Súmula 23 do TJPA:

III -
Por ocasião da terceira fase, cediço asseverar para reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena quanto ao tráfico privilegiado,
previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, se trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § 10º do mencionado artigo. Todavia, para fazer jus à aplicação desta causa de diminuição de pena, é necessário que o agente preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participar de organização criminosa. Nesses termos, a diversidade e o modo como as substâncias foram encontradas,
aliada as circunstâncias em que o crime ocorreu indicam a dedicação ao crime, o que impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, previsto no § 4.º, do art. 33, da Lei n. 11.343.

IV - Destarte os argumentos produzidos, segue o réu condenado
às penas de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º “b” do CP), e pagamento de 500 dias multa,
pela prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006;

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ROSIMILCK RICK MACIEL AMORIM, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Oeiras do Pará/PA.

A defesa em suas razões asseverou (ID 13560746), pela desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/2006. Noutro ponto, pugnou que a pena base fosse readequada para o mínimo legal, além do reconhecimento do chamado tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei nº 11.343/2006), operada no grau máximo. Por fim, requer o afastamento da hediondez, para que possa converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos do art. 44 e ss. do CPB.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto (ID 13560750).

Nesta superior instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo. (ID 14176929 - Pág. 1).

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal manejado por ROSIMILCK RICK MACIEL AMORIM, inconformado com a sentença condenatória prolatada pelo M.M. Juízo da Vara da Comarca de Oeiras do Pará/PA.

Narra a exordial, que no dia no dia 08 de fevereiro de 2021, o denunciado foi surpreendido em sua residência guardando 4,4g de substância entorpecente conhecida popularmente como COCAÍNA e 12,9g de substância entorpecente conhecida popularmente como “PEDRAS DE OXI”, sem autorização, destinada à venda aos populares daquele Município.

Devidamente processado, o recorrente foi processado e ao final condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, inconformado com a sentença que o condenou
,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

A prova da materialidade do ilícito penal restou evidenciada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo definitivo da droga, que constatou a apreensão de cerca de 4,4g de substância entorpecente conhecida popularmente como COCAÍNA e 12,9g de substância entorpecente conhecida popularmente como “PEDRAS DE OXI”, o qual revela que as substâncias guardadas e vendidas são drogas ilícitas para fins do art. 33 da Lei 11343/06. Cediço anotar, que por ocasião da revista na casa do denunciado, além das drogas, foram encontrados papel filme para embalagem, balança de precisão para separação e uma lista com nomes e valores de débitos referentes à venda de entorpecentes.

No tocante a autoria, as provas orais corroboraram em indicar o recorrente como protagonista do delito em debate, até porque este não negou a autoria dos fatos. Nesse viés, a testemunha
Ronildo Luiz Almeida Tavares
relatou:

Que, participou da operação que prendeu ROSIMICK. Estava de serviço. Outros PMs pediram apoio porque tinham encontrado entorpecente com o acusado. Encontraram a droga em via pública. Depois seguiu até a casa do acusado. Não entrou na casa, ficou na contenção inicialmente. Depois entrou na casa. Lembra que foi encontrado droga. Lá na residência tinha uma senhora, acha que é tia dele, que teria autorizado a entrada. Ele também autorizou. Rosimilck não era conhecido da polícia. Tem boatos que o acusado seria envolvido com drogas. Não lembra o que o acusado falou na prisão.

Por sua vez a testemunha
Welliton Lenon Carvalho de Sousa,
Declarou:

Que, receberam informação sobre drogas e armas na casa do acusado. Monitoraram o acusado. Já tinham informações sobre ele. Um informante relatou que naquele dia tinha droga e arma. Estavam em duas guarnições. Encontrou o acusado na moto roubada, sozinho. Nessa ocasião ele estava com petecas de droga. Lembra que era cocaína. Não lembra se foi o próprio depoente ou o Vilhena que fez a busca corporal, mesmo assim lembra que a droga estava junto do acusado. Estava no bolso do acusado. Foram até a casa do acusado. Estavam na frente da casa. Ele alegou que a casa era da tia. Ela autorizou e acompanhou a busca. Encontrou drogas embaixo das roupas do acusado. Veio o pai e a mãe dele. Procurou arma na casa. Viu uma foto dele segurando uma pistola num celular de um informante. Não achou arma. Encontrou outros objetos na casa dele. Era bastante droga na casa dele. Era para comercialização. Estava junto com Vilhena na apresentação da droga na Delegacia. A tia autorizou a entrada. Ele também autorizou. Lembra que já tinha revistado o acusado outra vez.

Na ocasião a testemunha
Robson José Dias Baia
relatou:

Que, estavam em ronda em duas motos. Recebeu informação pedindo apoio. A outra moto com dois PMs tinha encontrado droga com o acusado. Ele levou os PMs até o local em que ele morava. A tia dele se disse proprietária da casa e autorizou a entrada dos PMs porque não aceitava isso. Entrou na residência. A tia acompanhou a revista. Lembra que encontraram droga na casa do acusado. Era cocaína na casa dele. Tinham petrechos e balança também encontradas na casa dele. Tinha uma lista com nomes e pesos de drogas. Lenon e Vilhena que flagraram o acusado na rua.

Na ocasião a testemunha policial José Paulo Vilhena Pereira informou:

Que, estava em rondas, com duas motos. O acusado era conhecido já da PM, pelo envolvimento com drogas. Fez a busca pessoal no acusado junto com Lenon. Acha que Lenon fez, porque o depoente estava dirigindo a moto. Depois foram para casa do acusado, em que ele dizia que não era dele, e sim da tia dele. A tia autorizou a entrada. Lenon encontrou a droga dentro da casa. Encontraram balança, droga, dinheiro, petrechos e lista com nomes de pessoas e pesos de drogas. Está há cinco anos em Oeiras e não tinha ainda prendido o acusado. Soube que o acusado é envolvido com drogas, vivia em uma boca de fumo. Já tinha dito para o acusado sair do meio das pessoas envolvidas com droga e boca de fumo. Lenon viu uma foto do acusado com arma na mão. Acredita que a foto com arma foi repassada para a autoridade policial. Admitiu para os PMs que a droga era sua.

Como se pode observar, as provas orais são harmônicas e demonstraram como a prisão e a preensão da substância teria ocorrido.
Neste ponto, importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Com efeito, n
otou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, ou que o os agentes teriam interesse na condenação do recorrente, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou ineficaz essa manobra defensiva.

Na hipótese, não se vislumbrou a presença de qualquer motivo para desconsiderar as provas do acervo processual, mormente pela apreensão de considerável quantidade e diversidade de substâncias ilícitas, além de petrechos e até uma lista de nomes de pessoas ligadas ao tráfico na região (ID 13560730 - Pág. 7), que guardaram consonâncias com as provas orais colhidas, evidências que ratificaram a culpabilidade do apelante.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS. QUANTIDADE DE PORÇÕES. DROGA JÁ FRACIONADA E INDIVIDUALMENTE EMBALADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. APRECIAÇÃO CONJUNTA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A manutenção da condenação é medida que se impõe quando há nos autos provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo apelante, consubstanciadas nas palavras dos policiais; na quantidade de porções (16 porções de cocaína) apreendida na posse direta do acusado e, principalmente, na forma como estas se apresentavam, já fracionadas e individualmente embaladas, indicando que seriam destinadas à difusão ilícita. 2. Conforme jurisprudência remansosa do colendo Superior Tribunal de Justiça, os critérios especiais previstos no artigo 42 da Lei 11.343/2006 - qualidade e quantidade da droga - devem ser apreciados conjuntamente, de modo que, ainda que extremamente nociva a natureza da droga (cocaína), a pequena quantidade apreendida (6,11g) não extrapola o normal do tipo, de modo que não é o caso de aplicação da circunstância especial. 3. A existência de outras ações penais em curso, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva. 4. Considerando o quantum da pena fixada, 5 (cinco) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial semiaberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. 5. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como a sua suspensão condicional, porquanto não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, tendo em vista o montante da pena. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 07237955820198070001 DF 0723795-58.2019.8.07.0001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/06/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 24/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Nessa via, diante dos argumentos delineados, de rigor, operar-se a manutenção da decisão em face do tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06.

DA DOSIMETRIA

Quando a dosimetria implementada, o juízo singular aferiu a pena base em 07 anos de reclusão e 700 dias multa, para isso considerou os vetores da culpabilidade e da natureza e quantidade de drogas apreendidas, desfavoráveis ao recorrente, em fundamentação idônea, que credenciou o incremento da pena base além do patamar mínimo, se alinhando a orientação do enunciado da Súmula 23 do TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Com efeito, a pena base, foi modificada para 05 anos e 500 dias multa, em face do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, por ocasião da 2ª fase da dosimetria, permanecendo ilesa na terceira fase, tonando-se definitiva, devido à ausência de outras causas modificadora de pena.

da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006,

O juízo em decisão fundamentada (ID 13560730 - Pág. 7), afastou a incidência da causa de diminuição de pena, pelo chamado tráfico privilegiado, nos seguintes termos, vejamos:

Com efeito, o tráfico privilegiado não pode ser banalizado. Somente deve ser reconhecido em situações especiais, e.g. uma pessoa que, eventualmente, pratica um ato relacionado ao tráfico, sem relação com organização criminosa ou contumaz com o crime. Não pode beneficiar criminosos, pessoas que se dedicam ao crime. No caso, além da considerável quantidade de drogas, foram encontrados papel filme para embalagem, balança de precisão para separação de tais drogas e uma lista com nomes e valores de débitos referentes à venda de entorpecentes, sendo um dos nomes (Bigodi) um conhecido traficante da cidade de Oeiras do Pará, menor de idade, com 3 sentenças que reconheceram o ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (processos números 0800217-37.2020.8.14.0036, 0800063-82.2021.8.14.0036, 0800166-89.2021.8.14.0036). Portanto, Bigodi (Elias do Carmo Mougo) atuava no varejo do tráfico de drogas na comunidade e, ao que se infere, o réu era um dos seus fornecedores. Daí por que não se poderia cogitar de tráfico privilegiado. Diante dessa conjuntura, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Cediço asseverar para reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena quanto ao tráfico privilegiado,
previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, se trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § 10º do mencionado artigo. Todavia, para fazer jus à aplicação desta causa de diminuição de pena, é necessário que o agente preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participar de organização criminosa.

Nesses termos, a diversidade e o modo como as substâncias foram encontradas,
além da apreensão de papel filme e balança de precisão, e ainda a apreensão de uma lista de valores e débitos em torno da venda de drogas, fatores que ratificaram o comércio de drogas ilícitas,
aliada as circunstâncias em que o crime ocorreu indicam a dedicação ao crime, o que impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, previsto no § 4.º, do art. 33, da Lei n. 11.343.

Na espécie, mantido o
quantum
da pena fixada, 5 (cinco) anos de reclusão, mantém-se também o regime inicial semiaberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. Não há falar em detração (artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal), porquanto o acusado
permaneceu apenas poucos dias custodiado.
Por fim, conforme pontuou a eminente autoridade judiciária “a quo”, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como a sua suspensão condicional, porquanto não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, tendo em vista a quantidade de pena aferida.

Ante o exposto, e em sintonia com o douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento,
seguindo o recorrente
ROSIMILCK RICK MACIEL AMORIM, condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto (ID
33, §2º, b, do CP),
e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023